Tribunal: TJES
Processo: 5016698-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016698-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A e outros

AGRAVADO: EVALDO MARIO LIEVORE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. CARÁTER SATISFATIVO DA PRETENSÃO. EXIBIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. e outro contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação autônoma de exibição de documentos ajuizada por Evaldo Mario Lievore, determinou a intimação dos requeridos para que, no prazo de cinco dias, exibissem os documentos indicados na petição inicial, sob pena das sanções do art. 400 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação autônoma de exibição de documentos deve observar o procedimento comum e se as disposições dos artigos 398 e 400 do CPC são aplicáveis; e (ii) estabelecer se a determinação judicial de exibição dos documentos em cinco dias, sem contraditório prévio, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação autônoma de exibição de documentos possui caráter satisfativo, exaurindo-se na apresentação dos documentos solicitados, sem vinculação a um pedido principal, razão pela qual deve tramitar pelo procedimento comum, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O deferimento liminar da exibição, sem contraditório prévio e sem pedido de antecipação de tutela, contraria o procedimento adequado, sendo prematura a imposição de prazo para apresentação dos documentos.

A ausência de contraditório e de medidas coercitivas preliminares afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.000, não sendo possível a determinação imediata de exibição sob pena de sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação autônoma de exibição de documentos deve observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do CPC.

A determinação liminar de exibição de documentos sem contraditório prévio e sem pedido de antecipação de tutela é prematura e indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 318, 396, 398, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016698-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FRISA FRIGORÍFICO RIO DOCE S.A. E OUTRO

AGRAVADO:
EVALDO MARIO LIEVORE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. e outro em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação autônoma de exibição de documento ajuizada por Evaldo Mario Lievore, que determinou a intimação dos requeridos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, exibam os documentos indicados na exordial, sob as penas processuais previstas no art. 400 do CPC.

Em suas razões (id. 10497879) aduzem os agravantes, inicialmente, que o processo de origem é regido pelo procedimento comum e, considerando a ausência de pedido de antecipação de tutela na inicial, não há falar em deferimento liminar do pleito.

E mais: as disposições dos artigos 398 e 400 do CPC não são aplicáveis à ação autônoma de exibição de documentos, sendo mister a cassação do
decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

Na origem, o agravado ajuizou ação de exibição de documentos sob a alegação de que, na qualidade de integrante do conselho de administração da FRISA, precisa ter acesso à documentação elencada em sua petição inicial.

E, consoante esclarecido em sua manifestação id. 38405437 da origem, trata-se de demanda autônoma objetivando a exibição de documento já existente/produzido, que não se confunde com a produção antecipada de prova, devendo aquela observar o procedimento comum.

Dito isso, comungo do entendimento adotado no momento da análise liminar no sentido de que a pretensão formulada possui nítido caráter satisfativo, consoante esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido)
, a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo
, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973.
A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa
, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal,
não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição,
preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

Assim, como decidido pelo STJ no precedente persuasivo supratranscrito, a pretensão exaure-se na apresentação do documento, dada a natureza autônoma e satisfativa do procedimento, inexistindo vinculação a “um pedido principal”, de modo que não há falar em presunção de veracidade advinda da não exibição.

Ademais, tramitando pelo rito comum, revela-se prematura a determinação de exibição dos documentos no prazo de 05 (cinco) dias, mormente quando sequer formulado pedido antecipatório pelo autor.

Por fim, não subsiste a tese do agravado de que a decisão estaria alinhada ao que restou decidido pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 1.000, porquanto no caso vertente não houve contraditório prévio e tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)